Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0713041-71.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ACADEMIA DE CONDICIONAMENTO FISICO WIGENESKI LTDA - EPP - CNPJ: 21.130.841/0001-93 RECORRIDO: GILDETES LOPES FERREIRA - CPF: 255.872.851-20 DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recorrente interpôs o recurso em 17 de março de 2022 (ID34519442) e apresentou o comprovante do recolhimento das custas processuais e do preparo somente em 23 de março de 2022 (ID34519448). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente Edi Maria Coutinho Bizzi Relatora